Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737254-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE GAS IPE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30886881), interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719627-81.2017.8.07.0001, movida pelo agravante contra Distribuidora de Gás Ipê LTDA. O juízo a quo indeferiu pedido de penhora de imóvel hipotecado de propriedade do terceiro garantidor. O agravante se insurge contra decisão que conheceu dos embargos declaratórios e negou-lhes provimento, mantendo íntegro o ato judicial impugnado (ID 106687342, autos de origem). Os embargos declaratórios foram opostos contra a seguinte decisão (ID 105291543, autos originários): “Não há que se falar em fraude à execução, uma vez que o imóvel de ID 41744735 nunca esteve na titularidade da executada DISTRIBUIDORA DE GAS IPE LTDA – ME. Esse imóvel pertenceu à JRS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e agora pertence à AGRONORTE EMPREENDIMENTOS E AGRONEGÓCIO S.A. Assim, indefiro o pedido de ID 105230272. No mais, cumpra-se o determinado na decisão de ID 43266612, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” Ocorre que o pedido de penhora do imóvel hipotecado foi realizado em 2019 (ID 41744400) e indeferido pela decisão ID 41801001, autos de origem, em 07/08/2019. Sabe-se que que o simples pedido de reconsideração da decisão lesiva feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022 15:53:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador